Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.

2. “...o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a rebater todos os dispositivos apontados pelo embargante ou mesmo rebater todos os pontos deduzidos no recurso...” (Acórdão 1326667, 00144455220178070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Os embargos se voltam contra a conclusão exarada no acórdão embargado sobre conjunto fático-probatório dos autos e manutenção do decreto condenatório prolatado na instância de origem.

4. A pretensão absolutória deduzida na apelação do réu foi analisada de modo exauriente. Não houve, pois, pronunciamento judicial contraditório.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.